Tribunal: TJSP
Processo: 1063496-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE FOI INCLUÍDA INDEVIDAMENTE COMO SÓCIA – A condenação das rés ao pagamento da indenização pelos danos morais não se deu apenas por conta da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, mas por todos os prejuízos sofridos pela sua inclusão indevida nos quadros

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE FOI INCLUÍDA INDEVIDAMENTE COMO SÓCIA – A condenação das rés ao pagamento da indenização pelos danos morais não se deu apenas por conta da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, mas por todos os prejuízos sofridos pela sua inclusão indevida nos quadros sociais da ré, fato incontroverso nos autos – Danos morais fixados em R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.